Tribunal: TJBA
Processo: 8087497-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087497-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BERNARDO OTAVIO DE MENDONCA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO, HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. CLÁUSULA DE REMISSÃO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO A DEPENDENTES QUE SUPERARAM O LIMITE ETÁRIO. MANUTENÇÃO NA APÓLICE POR LONGO PERÍODO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a manutenção de dependentes em plano de saúde, com aplicação da cláusula de remissão por 05 (cinco) anos após o falecimento do titular, e condenou a operadora à reparação por danos morais. Discute-se no recurso a legitimidade da recusa da operadora, com base em cláusula contratual que estabelece limite de idade para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de dependentes em apólice de plano de saúde por mais de trinta anos, com o regular pagamento das contraprestações, mesmo após superado o limite etário previsto contratualmente, gera a expectativa legítima de aplicação da cláusula de remissão por morte do titular, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da operadora de plano de saúde que, por décadas, aceita a permanência de dependentes na apólice e recebe as respectivas mensalidades, mesmo ciente de que ultrapassaram o limite etário contratual, gera nestes a justa expectativa de que sua condição de beneficiários está consolidada, com todos os direitos inerentes.

A posterior negativa de um benefício contratual (remissão), sob o argumento da idade, apenas após o falecimento do titular, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), prática vedada pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

A inércia prolongada da seguradora em exercer seu suposto direito de exclusão acarreta a sua perda (
supressio
), ao mesmo tempo em que faz surgir para os beneficiários o direito subjetivo à manutenção integral de sua condição contratual (
surrectio
), incluindo todas as cláusulas benéficas.

A recusa indevida da cobertura em momento de extrema fragilidade emocional dos beneficiários, decorrente do luto, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A manutenção de dependente em plano de saúde por longo período, mesmo após o implemento de idade-limite prevista em contrato, sem oposição da operadora, consolida a sua condição de beneficiário e gera a legítima expectativa de fruição de todos os direitos contratuais, inclusive a cláusula de remissão, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.627.179/SP. TJ-BA - Apelação: 80001415920208050229, TJ-BA - Recurso Inominado: 02296040420238050001, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/06/2024, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022, TJ-BA - Apelação: 80689649020208050001, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 26/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087497-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada BERNARDO OTAVIO DE MENDONCA COSTA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08